Tribunal: STF
Processo: RHC 263171
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto dos Santos Brito interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DA PENA IMPOSTA. AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO AUMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido em 2023 e foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação, de modo que é substitutivo de revisão criminal. 



    2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    3. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 978.021 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “que a valoração negativa da culpabilidade crime seja afastada e a pena-base seja readequada”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO STJ NO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL: ELEVADA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESVALOR ACENTUADO DA CONDUTA DEDUZIDO DO MODUS OPERANDI. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente